Tribunal: TJES
Processo: 5029323-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029323-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: OLOMIR RIMOLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRAS INDEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS COMPRAS DEBITADAS (R$ 8.285,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RECURSO INOMINADO nº
5029323-21.2024.8.08.0035

RECORRENTES: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO: OLOMIR RIMOLO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade das compras contestadas pela parte autora, reconhecendo a sua responsabilidade solidária na fraude praticada por terceiros, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 8.285,00) e morais (R$ 6.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
preliminarmente, ilegitimidade passiva do requerido GOOGLE;
c)
regularidade das transações mediante uso de senha e código de acesso;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor;
e)
não comprovação dos danos materiais;
f)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC, o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido GOOGLE,
por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS- LEGITIMIDADE DE PARTE- CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS -
Legitimidade de parte- Plataforma Google Play - Mesma cadeia de fornecimento de serviços– Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7º, par. único; 14; 25, § 1º e 34, todos do CDC: _ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte, pois a Google integra a cadeia de fornecimento de serviços prestados ao consumidor, respondendo de forma solidária perante ele que não tem como distingui-las, à luz dos artigos 7º, par . único; 14; 25, § 1º e 34 Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia.
APELAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – CABIMENTO. – Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada - Bem por isso, deve ser mantido o montante arbitrado em Juízo . RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1012694-52.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou evidenciada a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, pois a parte autora comprovou que identificou 15 transações indevidas em sua conta bancária do requerido BANESTES, no período de 16/05/2024 a 08/06/2024, todas para o requerido GOOGLE, motivo pelo qual cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência e comunicar a fraude aos requeridos. Todavia, mesmo após tal comunicação e contestação das transações, foi surpreendido com um novo débito em 15/07/2024.

Além do mais, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] incumbia à requerida, que possui acesso a todas as operações, apresentar provas acerca da segurança, autenticação ou identificação da transação ora discutida, mas não o fez. Ademais, a própria instituição bancária informa que houve alterações nas credenciais do autor, exatamente na data dos fatos: “(...) No dia 16/05/2024, houve Reinicialização do Código de Acesso (CREI), às 11h18min, Criação do Código de Acesso(CCRI), às 11h19min e Alteração do Código de acesso(CALT), às 11h21min, para a conta corrente, ou seja, minutos antes da primeira transação questionada (...)”. Assim, percebe-se que, de fato, houve acesso de terceiros na conta do autor, sem a sua autorização”
(id. 15458692, negritei).

Por tais razões, entendo evidenciada a fraude suportada pela parte autora e a evidente falha no sistema de segurança dos requeridos, havendo defeito na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Assim, agiu com acerto o juízo de origem na condenação da parte requerida à restituição dos valores relativos às transações contestadas (R$ 8.285,00).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado compras indevidas em sua conta bancária.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas
pro rata
pelos recorrentes.

Na mesma proporção,
CONDENO
os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)